Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDIMENTO COMUM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi indeferida antecipação dos efeitos da tutela em ação de reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de locação.
2. As tutelas de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõem a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Se os elementos dos autos indicam a existência de questões que exigem averiguação quanto a forma em que se deu a desocupação do imóvel pelo agravante e a prática do alegado esbulho pelo agravado, a ensejar maiores esclarecimentos no curso da ação de origem, por meio de estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, incabível, por ora, a reintegração de posse.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.